Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015353-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELECIR MATTEI
AGRAVADOS:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1015353-85.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
A agravante alega que está com todas as prestações em dia, conforme os respectivos comprovantes de pagamento.
Aduz que, quando foi pagar a parcela n. 28, o boleto estava bloqueado, o que a levou a entrar em contato com a agência e, depois de muita insistência, foi atendida, sendo-lhe informado que não conseguiram ver ou localizar o pagamento da parcela anterior, qual seja, a 27, por isso estava bloqueado o acesso à prestação 28.
Afirma que mandou duas vezes o comprovante de pagamento da parcela 27, mas mesmo assim não houve a liberação da posterior (parcela 28), porém as demais foram liberadas e pagas.
Diz que já fez o depósito referente àquela (prestação n. 28), devidamente corrigida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito, alegando que a agravada estaria inadimplente a partir de 21-12-2019.
A notificação emitida, indica que o débito se referia às prestações n. 27 e subsequentes (Id. 32146119 dos autos em primeiro grau).
Ocorre que a agravada comprovou que está com o pagamento em dia, ou seja, pagou até a parcela n. 33, que venceu em 21-6-2020 (Id 51443499 - Pág. 1/6).
A única em aberto era a de n. 28, cujo boleto não foi gerado porque ela estaria inadimplente com a de n. 27. Todavia, ela comprovou as diversas conversas com representante do agravado, buscando demonstrar que estava com o pagamento em dia, no que, não foi atendida.
Por fim, o pagamento dessa prestação foi feito em juízo, devidamente corrigido (Id 51448952), demostrando assim, a boa-fé.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a imediata devolução do veículo à agravante.
Comunique-se que ao juízo da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator